Tribunal: STF
Processo: ARE 1176147
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO PRESENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. URP. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A matéria referente à coisa julgada foi objeto de discussão pelo acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça. Prequestionamento configurado. 



    II - Para dissentir dos acórdãos impugnados e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.